Tribunal: TJDFT
Processo: 0742241-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRESTAÇÕES PRETÉRITAS EM CONTA JUDICIAL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PAGAMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. NECESSIDADE E UTILIDADE. AUSÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CRÉDITO DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA OU DE EXCLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO DA PARTE VENCEDORA. MANUTENÇÃO DO VALOR EM CONTA POUPANÇA BLOQUEADA JUDICIALMENTE.
1. Os valores depositados em conta judicial em favor do menor, quando considerados de caráter indenizatório, constituem patrimônio do titular, de sorte que somente devem ser levantados em hipótese emergencial devidamente comprovada, por meio de autorização judicial, ou quando alcançada a maioridade civil, sob pena de malferir o melhor interesse da criança e do adolescente.
2. Apreendido que os autos se encontram em fase de busca por bens do executado para a satisfação do crédito perseguido pelo agravante e que, ainda, fora concedido prazo ao credor para indicar meios eficazes para o prosseguimento da execução, o levantamento dos valores para pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser considerado situação emergencial.
3. Apreende-se que o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente. (STJ. 3a Turma. REsp 1.890.615-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/08/2021 (Info 707).
4. O crédito do advogado guarda relação de acessoriedade com o crédito da parte vencedora, porquanto o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conquanto sejam de natureza alimentar, deve ser considerado acessório em relação ao pagamento do crédito principal titularizado por seu cliente, obstando, assim, que a satisfação do direito do advogado prefira à satisfação do direito material do próprio cliente, tampouco a exclua.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.